Tribunal: TJES
Processo: 5001397-12.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001397-12.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001397-12.2023.8.08.0064

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOENÇA DE CROHN. USTEQUINUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCORPORAÇÃO POSTERIOR À RENAME. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por RODRIGO DE OLIVEIRA, determinou o fornecimento do medicamento Ustequinumabe (130mg/26m e 90mg/1ml) para tratamento de Doença de Crohn e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O ente estatal alegou incompetência da Justiça Estadual, ausência de previsão do medicamento nos protocolos do SUS à época do ajuizamento e, subsidiariamente, pediu a fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se o Estado pode ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento Ustequinumabe para Doença de Crohn, mesmo em face de alegações de ausência de previsão nos protocolos à época do ajuizamento; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, por ter sido ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF (11/10/2024), nos termos da modulação de efeitos expressamente fixada pela Suprema Corte.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos da tese firmada no Tema 793 do STF, sendo legítima a demanda proposta contra qualquer dos entes federativos, independentemente da ausência da União no polo passivo.

5. O medicamento Ustequinumabe foi incorporado à RENAME em janeiro de 2024 para tratamento da Doença de Crohn, conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde e comprovado nos autos, razão pela qual não se aplica a exigência dos requisitos do Tema 6 do STF.

6. Estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ, com a demonstração da imprescindibilidade do tratamento por laudo médico fundamentado, a ineficácia de terapias padronizadas e a hipossuficiência financeira do autor, inclusive representado pela assistência jurídica municipal.

7. O parecer do NATJUS, embora contrário à concessão, não prevalece sobre o laudo médico circunstanciado apresentado pelo profissional responsável pelo tratamento do paciente, cuja autonomia técnica é reconhecida pela jurisprudência.

8. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa não se mostra adequada em ações de saúde, por não refletir o conteúdo econômico real da demanda, conforme entendimento pacificado no Tema 1313 do STJ, devendo a verba ser arbitrada por equidade, com base na complexidade da causa e no tempo de tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A competência para julgamento das ações de fornecimento de medicamentos ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF permanece com a Justiça Estadual.

2. O Estado possui responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, independentemente da ausência de previsão nos protocolos à época da propositura da ação.

3. A prescrição médica fundamentada prevalece sobre o parecer técnico do NATJUS quando demonstrada a ineficácia das alternativas padronizadas e a urgência do tratamento.

4. Em ações de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente do valor da causa, conforme entendimento do Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), j. 13.09.2024, publ. 11.10.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6), j. 20.09.2024; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp 1.878.859 (Tema 1313), j. 16.06.2025; TJES, ApCiv 0002999-78.2017.8.08.0050; TJMG, AI 3686169-13.2024.8.13.0000; TRF4, SuspApel 5041613-23.2024.4.04.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (ID 10533787 e integrada no ID 10533793), que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
contra si ajuizada por
RODRIGO DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pleito autoral para, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar ao ente público estadual o fornecimento dos medicamentos Ustequinumabe 130mg/26m e 90mg/1ml, conforme prescrição médica, e o condenou, por fim, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 10533796), o apelante suscita, inicialmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o fundamento da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, o que implicaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Argumenta, ainda, que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido, pois o medicamento, embora padronizado para psoríase, não estava previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a Doença de Crohn, enfermidade que acomete o autor.

Sustenta que a prescrição particular não pode prevalecer sobre as normas técnicas da Administração Pública e invoca o Tema 6 do STF, referente à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de alto custo, para que se considerem os requisitos fixados para tanto.

Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida, pleiteia que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

O apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão exarada no ID 10533800.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 13388869, manifestou-se pela manutenção integral do pronunciamento judicial ora recorrido.

Pois bem.

A ação de origem, ajuizada por
Rodrigo de Oliveira
em face do
Estado do Espírito Santo
, visava ao fornecimento dos medicamentos Ustequinumabe 130mg/26m e Ustequinumabe 90mg/1ml para o tratamento da Doença de Crohn, alegando o autor ser hipossuficiente financeiramente e que a não disponibilização do fármaco poderia acarretar graves danos à sua saúde, com risco de evolução para quadros irreversíveis.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o juízo singular concedeu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao fornecimento do medicamento solicitado e arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC/2015.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito propriamente dito.

O apelante sustenta, inicialmente, o direcionamento da obrigação à União e, como consequência, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, reforçando sua pretensão à luz da interpretação que atribui aos temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, arrazoando, sobretudo, que o medicamento objeto da pretensão autoral é de natureza oncológica.

A despeito de tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Como se sabe, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Consolidou-se o entendimento de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Embora o julgado preveja que compete à autoridade judicial
"direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, isso não implica a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo da União em ações ajuizadas em face de Estados ou Municípios.

Ademais, no julgamento do
Leading Case
RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão sobre a competência, expressamente determinou que as novas diretrizes
"somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico"
.

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 04/05/2023, ou seja, antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 (ocorrida em 11/10/2024). Permite-se, assim, o prosseguimento da demanda na Justiça Estadual, em consonância com o princípio da segurança jurídica e a modulação de efeitos expressamente definida pelo STF.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . LEGITIMIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido de MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, determinando o fornecimento do medicamento Perjecta HER (Trastuzumabe e Pertuzumabe), indicado para o tratamento de câncer de mama metastático. O apelante pleiteia a anulação da sentença por incompetência da Justiça Estadual, sustentando que o fornecimento de medicamentos oncológicos compete à União e que não houve comprovação da necessidade do medicamento prescrito.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda relacionada ao fornecimento de medicamento oncológico não padronizado;
(ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo é responsável pelo fornecimento do medicamento, mesmo havendo centros especializados (CACON/UNACON) habilitados para o tratamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR A competência permanece com a Justiça Estadual, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 1.234 do STF, que mantém a tramitação dos processos ajuizados antes da modulação dos efeitos do referido julgamento
. O Estado do Espírito Santo possui responsabilidade solidária no fornecimento do medicamento, ainda que a União financie os tratamentos oncológicos e existam CACONs e UNACONs disponíveis, em consonância com a jurisprudência que assegura o dever comum dos entes federativos na efetivação do direito à saúde. Restaram preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados, com a comprovação médica da necessidade e ausência de alternativa eficaz fornecida pelo SUS. A hipossuficiência da autora está comprovada pelos documentos juntados, não havendo controvérsia a respeito, justificando o fornecimento do medicamento de alto custo. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo apelante é devida, uma vez que houve oposição ao mérito da demanda, sendo aplicada a regra do princípio da causalidade . O pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo em contrarrazões não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, vedada pelos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A competência para julgamento de demandas que envolvam medicamentos não padronizados, ajuizadas antes da modulação dos efeitos do Tema 1 .234 do STF, permanece na Justiça Estadual, quando pedido autoral tiver sido nela deduzido
. O Estado tem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos oncológicos prescritos, mesmo quando a União financia os tratamentos e há centros especializados (CACON/UNACON). O fornecimento de medicamentos não padronizados pode ser determinado desde que preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, incluindo laudo médico que ateste a necessidade e a ausência de alternativas eficazes no SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j . 16.09.2024; STJ, Tema 106; TJES, Apelação Cível nº 0000191-28.2019 .8.08.0019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001060-26.2020 .8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005964-84.2023 .8.08.0000. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029997820178080050, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1234 DO STF . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA DO MEDICAMENTO CEMIPLIMABE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para anular a sentença, determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da ação e reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda que objetiva o fornecimento do medicamento Cemiplimabe para tratamento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a definição da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 1234
; (ii) a análise da necessidade de fornecimento do medicamento Cemiplimabe com base em evidências científicas, inexistência de substituto terapêutico no SUS e direito à saúde .
III. RAZÕES DE DECIDIR Competência da Justiça Estadual O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1234, modulou os efeitos de sua decisão, determinando que o deslocamento de competência para a Justiça Federal aplica-se exclusivamente aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 19/09/2024. No caso, a presente demanda foi ajuizada em 06/07/2023, antes da modulação, razão pela qual a competência da Justiça Estadual deve ser preservada. Necessidade de fornecimento do medicamento
O medicamento Cemiplimabe não está incorporado à lista do SUS para o tratamento requerido, mas foi comprovado que ele é a única alternativa terapêutica viável ao caso concreto, em razão da falha de outros tratamentos já realizados (cirurgias, radioterapia e quimioterapia) . Relatórios médicos e notas técnicas fundamentam a eficácia e segurança do medicamento Cemiplimabe, com base em evidências científicas de alto nível, incluindo estudos clínicos randomizados e recomendações de agências internacionais, como o NICE (Reino Unido) e o NCCN (EUA). A ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e a urgência no fornecimento do fármaco reforçam o direito fundamental à saúde e à vida da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, manter a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda e, no mérito, negar provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo . Tese de julgamento: A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS deve ser mantida nos casos ajuizados antes da publicação da decisão de mérito do Tema nº 1234 do STF. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige comprovação de necessidade com base em Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico e segurança e eficácia comprovadas do fármaco, em observância ao direito fundamental à saúde.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019131720238080069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Outro não é o entendimento da jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis
:

Juízo negativo de retratação –
Tese firmada pelo E. STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral – Modulação de efeitos quanto ao deslocamento da competência, possível somente para demandas propostas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJE, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, caso dos autos
– Acórdão em conformidade com a tese vinculante – Manutenção do acórdão. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 15122251320238260344 Marília, Relator.: Antonio Conehero Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/10/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1234 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em que se discutia o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe a paciente com doença oncológica.
II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda, tendo em vista a responsabilidade da União pelo fornecimento do fármaco, e se houve omissão quanto à negativa da CONITEC em incorporar o medicamento ao SUS. III. Razões de decidir 3 . Os embargos foram interpostos tempestivamente e alegam omissões no acórdão embargado. Contudo, verifica-se que o voto condutor enfrentou expressamente as questões apontadas. 4. O acórdão fundamentou que, embora o STF tenha fixado novas regras de competência no julgamento do Tema 1234 (RE 1 .366.243/SC), houve modulação de efeitos, limitando a aplicação da tese aos processos ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. A presente ação foi proposta em 16/07/2024, antes da modulação, sendo correta a fixação da competência da Justiça Estadual.
5 . Ainda que o medicamento Pembrolizumabe tenha parecer desfavorável da CONITEC, o acórdão examinou a pertinência do pedido com base no laudo médico específico da paciente, que indicava risco à vida e ausência de alternativas terapêuticas no SUS, o que justifica a excepcionalidade da pretensão. 6. Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, não configurados no caso concreto. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada em acórdão que examina expressamente a questão da competência jurisdicional à luz do Tema 1234 do STF, aplicando corretamente a modulação de efeitos . 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243/SC, Tema 1234, Plenário, j. 16.09.2024; TJMT, N .U 1004894-87.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22 .11.2022, DJE 09.12.2022 . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10247450420248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA. TEMA 1234 DO STF . MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AJUIZAMENTO ANTERIOR A 19/09/2024. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ESTADUAL
. I . Caso em exame: Recurso inominado interposto pelo Estado de Alagoas contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para tratamento de Pneumonite de Hipersensibilidade. Preliminarmente, alega-se incompetência da Justiça Estadual para processamento do feito, por necessidade de inclusão da União no polo passivo.
II. Questão em discussão: Definição da competência para julgamento das ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, à luz do recente Tema 1234 do STF e análise do mérito recursal . III. Razões de decidir: a) O Tema 1234 do STF estabeleceu novos critérios para definição de competência em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, porém expressamente preservou a competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes de 19/09/2024; b) No caso em análise, a ação foi proposta em 24/11/2020, portanto, em data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, competindo à Turma Recursal Estadual o julgamento do recurso; c) A pretensão de deslocamento da competência para a Justiça Federal não se sustenta diante da específica modulação de efeitos do Tema 1234;
d) No mérito, verificou-se a adequada comprovação da necessidade do medicamento pleiteado, conforme parecer do NATJUS-AL, demonstrando a imprescindibilidade do tratamento requerido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos . Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa corrigido. Dispositivos relevantes citados: Art. 109, I, CF; Tema 1234 do STF; Art. 55 da Lei nº 9 .099/95. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min . Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe 16/04/2020; Tema 1234 do STF. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07278132920208020001 Maceió, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 28/05/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 28/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. Pretensão de fornecimento do medicamento Brentuximabe para tratamento de quadro de Doença de Hodgkin . Medicamento incorporado ao SUS por meio da Portaria nº 12/2019 do Ministério da Saúde. Aplicação das decisões e acordos homologados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Quanto aos medicamentos oncológicos, estabeleceu-se a competência da Justiça Federal nos casos em que o custo anual de aquisição do fármaco seja igual ou superior a 210 salários-mínimos.
Modulação dos efeitos do Tema 1234 quanto à competência, afastando a sua incidência sobre os processos ajuizados até a publicação do resultado do julgamento de mérito
. Extensão da modulação também aos medicamentos incorporados, por ocasião do julgamento de embargos de declaração pelo STF. Caso dos autos em que a ação foi ajuizada antes do referido marco, enquadrando-se na modulação. Manutenção do feito na Justiça Estadual. Reforma da decisão que determinou a redistribuição . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23670136920248260000 Assis, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 22/01/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, a aplicação retroativa de novos requisitos processuais e de competência imporia ônus desproporcional à parte autora, que agiu conforme a jurisprudência vigente à época da propositura da ação.

Prosseguindo, o apelante busca a reforma da sentença para julgar o pedido improcedente, alegando que, à época da negativa administrativa, o medicamento Ustequinumabe não era padronizado para o tratamento da Doença de Crohn, mas sim para psoríase.

Como se sabe, o Excelso Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 1234 (RE 1366243, julgado em 13/09/2024, acórdão publicado em 11/10/2024) e do Tema 06 (RE 566471, julgado em 20/09/2024).

Ao finalizar o julgamento do Tema 06, o STF consolidou os seguintes critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados requeridos judicialmente:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigo 19-Q-Q 19-R-R da Lei n 8.080 80/1990 e no Decreto n 7.646 46/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Ademais, é também necessária a observância ao Tema nº 106 do STJ (REsp 1657156) que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 25-04-2018, DJe: 04-05-2018).

Como visto, a Suprema Corte entendeu que a concessão judicial de fármacos não padronizados no SUS constitui medida excepcional.

Na hipótese, embora aprovado pela ANVISA, o medicamento Ustequinumabe, à época do ajuizamento da demanda e do parecer do NAT, ainda não havia sido avaliado pela CONITEC.

Contudo, a alegação do recorrente, de que o medicamento não era padronizado para a doença do autor, foi superada pelos fatos e pela evolução da política pública de saúde
. O parecer do Ministério Público (ID 13388869) esclarece que o Ustequinumabe foi incorporado ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) da RENAME em janeiro de 2024, para o tratamento da Doença de Crohn.

Nesse sentido, cito excerto da manifestação ministerial, senão vejamos:

“De plano, é necessário registrar que o medicamento Ustequinumabe foi incorporado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica da RENAME, em janeiro de 2024, como alternativa medicamentosa dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn, acometida pelo Autor, ora Apelado, conforme conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde2 (Ref.: 25000.062446/2023-53 e Portaria SECTICS/MS Nº 1).

Em consulta ao sítio eletrônico oficial do Governo Federal, é possível constatar as seguintes informações fornecidas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC3:

Pacientes com Doença de Crohn (DC) ativa moderada a grave ganham nova opção de tratamento no SUS com a incorporação do ustequinumabe
. A doença inflamatória crônica atinge o intestino e ainda não tem cura. Mesmo com outras alternativas terapêuticas na Rede, essa era uma demanda dos pacientes para que um medicamento com novo mecanismo de ação também estivesse disponível.
O tratamento é orientado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da DC com o objetivo de controlar sintomas, reduzir hospitalização e a necessidade de cirurgia e melhorar a qualidade de vida de quem tem a doença
. Trata-se de um tratamento complexo, feito de acordo a localização da doença, a sua atividade e as complicações no organismo.

Até aqui, nos casos classificados como DC moderada a grave, era indicado o uso de corticoides, azatioprina e metotrexato nas duas fases do tratamento. Porém, na ocorrência de contraindicações, falhas ou intolerâncias, recomendava-se a terapia anti-TNF com os medicamentos infliximabe, adalimumabe e certolizumabe pegol.
Já o ustequinumabe inibe a atividade de proteínas específicas, chamadas interleucinas 12 e 23, e já está incorporado no SUS para o tratamento da psoríase
.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) avaliou a inclusão do medicamento para pacientes com resposta inadequada, perda de resposta ou que foram intolerantes ou possuem contraindicações às demais opções de tratamento já incorporadas.

Na avaliação, a Comissão considerou as evidências científicas relacionadas ao medicamento, que apontaram os benefícios clínicos do seu uso para esta população, além da necessidade de disponibilizar outra alternativa de tratamento para pacientes. [...] - Grifei.

À luz dessa constatação, é fácil perceber que não há espaço para a incidência do Tema 6 do Egrégio Supremo Tribunal Federal na presente hipótese como tenta fazer crer o Apelante, uma vez que ele estabelece critérios para a concessão de medicamentos não incorporados à rede pública de saúde, o que não se verifica no caso em análise”.

Logo, diante desse novo fato, ao contrário do que alega o apelante, perde sentido a aplicabilidade do Tema 06 do STF.

Ademais, a sentença de primeiro grau fundamentou-se corretamente no preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para a concessão de medicamentos não incorporados.

A prova documental demonstrou a imprescindibilidade do fármaco (Ustequinumabe) por meio de laudo médico circunstanciado. De fato, constam dos autos receita médica (ID 10533560) com a prescrição do fármaco em questão, laudo médico (ID 10533559) contendo todo histórico da doença diagnosticada ainda na infância do paciente, bem como a tentativa de uso de outras medicações (prednisona, azatioprina e mesalazina) sem que, todavia, tenha sido alcançado o resultado necessário ao controle da doença. Ao contrário disso, ao que parece, sobreveio piora no quadro de saúde do requerente.

O mesmo laudo médico indicou a contraindicação de tratamentos alternativos (anti-TNFs) padronizados no SUS para a Doença de Crohn, devido às particularidades clínicas do autor.

Registro que, não obstante o parecer técnico do NatJus (id 10533786) tenha consignado a possibilidade de utilização de outras terapias antes da utilização do pretenso medicamento, frise-se, entendo que a existência de laudo médico fundamentado, como apresentado pelo apelado, se revela suficiente a denotar a necessidade de utilização do remédio solicitado, notadamente porque o médico responsável pelo tratamento do paciente é quem detém melhores condições de avaliar o tratamento adequado ao caso.

Sobre o tema:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEFICÁCIA. MEDICAMENTO. SUS. PREENCHIDOS. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos.
2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado
. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-DF 07061693820208070018 DF 0706169-38.2020.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MICOFENOLATO DE MOFETILINA PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA - USO OFF-LABEL DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS - DISTINÇÃO COM TEMA 106 DO STJ - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO.
1. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso - NatJus, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC
. 2. Tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label), não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente do próprio Órgão ( RMS n.º 66.468/GO).
3. O profissional médico é aquele que detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do quadro da paciente, não sendo razoável obrigar a parte a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.
4. O julgamento do RE 855.178/SE pela Suprema Corte não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793/STF. 5. Agravo de Instrumento provido. Tutela de urgência concedida. (TJ-MT - AI: 10002798320238110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

Assim, compreendo que restaram demonstrados todos os requisitos necessários à concessão do medicamento pleiteado pelo recorrido, afinal, o laudo do médico que acompanha o paciente atesta a necessidade da medicação, que é registrada na Anvisa, além de restar incontroversa a incapacidade financeira do apelado que, inclusive, litiga mediante assistência jurídica municipal.

Relevante consignar a existência de diversos precedentes dos Tribunais Pátrios quanto à concessão do medicamento ora em questão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. USTEQUINUMABE. PSORÍASE
. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para condená-lo ao fornecimento contínuo do medicamento ustequinumabe 45mg, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se o estado pode ser compelido a fornecer o medicamento ustequinumabe ao autor; (II) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária como meio coercitivo para cumprimento da obrigação; (III) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza da demanda. III. Razões de decidir 3. O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (re 1.366.243). Súmula vinculante 60.4
. O medicamento ustequinumabe está inserido na lista do SUS para tratamento psoríase moderada a grave, doença que acomete o autor, razão pela qual não se aplicam os requisitos cumulativos do tema 06 do item VI do tema 1234 do STF na espécie
. 5. O juiz deve dirigir o processo através de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a satisfação do direito, da forma menos onerosa ao executado (CPC, arts. 139, inciso IV, 536 e 805, todos do CPC). 6. O sequestro de bens é medida mais eficaz do que a multa pecuniária para o fornecimento dos insumos, pois a obrigação se satisfaz com o direcionamento exclusivo da verba pública para o cumprimento da obrigação. 7. No recente julgamento do tema 1313, a primeira seção do Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que nas demandas em que se pleiteia do poder público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-a, do CPC. lV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-a, 139, IV, 536 e 805. Jurisprudência relevante citada: STF, re 1.366.243/SC (tema 1234), j. 13.09.2024; STF, re 566.471/RN (tema 06); STJ, RESP 1.864.633/PR, RESP 1.865.223/SC, RESP 1.865.553/PR (tema 1.059); STJ, RESP 1.878.859/SP (tema 1.313). (TJMG; APCV 0011152-73.2016.8.13.0090; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 24/07/2025; DJEMG 24/07/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE CROHN. USTEQUINUMABE. PACIENTE JÁ EM TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS ATENDIDOS
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que, ao deferir o pedido de efeito suspensivo à apelação, restabeleceu a antecipação de tutela anteriormente concedida, determinando o fornecimento do medicamento Ustequinumabe a paciente com Doença de Crohn. A decisão agravada entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória e ressaltou o risco da interrupção abrupta de tratamento já em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção dos efeitos da antecipação de tutela, em sede de apelação, para assegurar o fornecimento do medicamento Ustequinumabe a paciente com Doença de Crohn, à luz dos critérios fixados no Tema 1234 do STF, diante da alegação da União de ausência de esgotamento das terapias disponibilizadas pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Nota Técnica juntada aos autos confirma a ausência de resposta clínica às demais drogas do SUS e recomenda expressamente o uso do Ustequinumabe, inclusive com urgência, diante do risco de comprometimento funcional e orgânico. 4. O tratamento com Ustequinumabe já está em curso e demonstrou resultados benéficos à paciente, sendo temerária sua interrupção sem laudo médico que recomende alternativa terapêutica segura e eficaz. 5. A incorporação do Ustequinumabe ao SUS para tratamento da Doença de Crohn, por meio da Portaria nº 1/2024 do Ministério da Saúde, reforça a legitimidade do fornecimento, afastando a tese de ausência de registro ou de evidência científica suficiente
. 6. A decisão agravada observou as Súmulas nºs 60 e 61 do TRF4 e os parâmetros jurisprudenciais do STF e do STJ, não havendo omissão, contradição ou erro material a justificar sua reforma. lV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (TRF 4ª R.; SuspApel 5041613-23.2024.4.04.0000; RS; Relª Desª Fed. Taís Schilling Ferraz; Julg. 21/07/2025; Publ. PJe 22/07/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE CROHN. FÁRMACO INCORPORADO À RENAME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo estado de Minas Gerais contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de formiga/MG, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento ustequinumabe (130 MG e 90 MG) ao autor, portador de doença de crohn, imputando responsabilidade solidária ao estado e subsidiária ao município de formiga. O agravante sustenta que o medicamento está fora dos critérios dos protocolos clínicos do SUS, devendo o pedido ser dirigido à união, e pleiteia a suspensão da liminar até julgamento do tema 1234 pelo STF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se o medicamento pleiteado se encontra incorporado ao SUS, afastando a necessidade de observância dos requisitos dos temas 6 e 1234 para fármacos não padronizados; (II) estabelecer a legitimidade passiva do estado de Minas Gerais e a necessidade de inclusão da união na lide; (III) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento do medicamento.
III. Razões de decidir 3. O ustequinumabe está incorporado à rename como medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica, conforme portaria sectics/MS 1/2024, e, portanto, não se aplica o regime de excepcionalidade dos temas 6 e 1234 do STF relativo a medicamentos não padronizados
. 4. No julgamento da medida cautelar no re 1366243 (tema 1234), o STF definiu que, para medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de competências do SUS, sendo possível a concessão de tutela cautelar antes de eventual deslocamento de competência, vedada a inclusão da união nos processos ajuizados antes do julgamento do mérito. 5. A ação foi ajuizada em 06/08/2024, antes da publicação da decisão de mérito do tema 1234, o que, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF, afasta a possibilidade de alteração de competência ou inclusão da união no polo passivo.
6. A parte autora demonstrou a imprescindibilidade do medicamento por meio de relatório médico que atesta falha terapêutica com outros fármacos e risco de agravamento do quadro clínico, além de comprovar incapacidade financeira para aquisição do ustequinumabe. 7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a manutenção da tutela provisória deferida, sendo o fornecimento compatível com a jurisprudência consolidada.
8. Eventual sequestro de verbas deve observar o limite do valor previsto na conitec ou o menor preço em compras públicas, nos termos do art. 9º da recomendação nº 136/2024 do CNJ. 9. O ressarcimento ao estado ou município, quando arcado sem repasse da união, deve ser feito pelo fundo nacional de saúde, conforme art. 17 da recomendação nº 136/2024 do CNJ. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento incorporado à rename prescinde da comprovação dos requisitos do tema 1234 do STF para fármacos não padronizados. 2. Em processos ajuizados antes da publicação do acórdão do tema 1234, não se admite a inclusão da união no polo passivo nem a alteração de competência. 3. É legítima a condenação do estado ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, desde que comprovada sua imprescindibilidade e a hipossuficiência do beneficiário. 4. O valor do medicamento, em caso de sequestro de verbas, deve observar o preço estabelecido pela conitec ou o menor valor em compras públicas, vedando-se pagamento acima do pmvg. 5. O ente federativo que arcar com o custo do medicamento incorporado, sem repasse administrativo da união, deve ser ressarcido pelo fundo. (TJMG; AI 3686169-13.2024.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 10/06/2025; DJEMG 18/06/2025)

Portanto, a manutenção da sentença que determinou o fornecimento do medicamento Ustequinumabe é medida de rigor, em prestígio ao direito fundamental à saúde e à vida, previstos no art. 196 da Constituição Federal.

Por outro lado, o apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios, argumentando que a demanda, por envolver o direito à saúde e à vida, possui proveito econômico inestimável, devendo a verba ser fixada por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Quanto a esse ponto, entendo que razão lhe assiste.

Isto porque o arbitramento da verba honorária em ações de saúde propostas contra o Poder Público foi recentemente submetida a julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.313), tendo sido fixada, em 16.06.2025, a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Na ocasião, consignou a Corte Superior que, em demandas como a presente, busca-se prestação de
"cunho existencial"
desprovida de conteúdo econômico aferível, sendo justificável a fixação dos honorários por equidade, sem a necessidade observância aos parâmetros mínimos do art. 85, §8º-A do CPC, que
"prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes"
.

Veja-se:

"Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultuosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultuosos.

Além disso, o § 8º-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2º do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4º, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Assim, sem descurar da importância da remuneração dos advogados, a qual deve ser justa e proporcional, tenho que o § 8º-A não deve ser aplicado para ações contra o Poder Público buscando a satisfação do direito à saúde."

Destarte, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, mormente a baixa complexidade da matéria debatida nos autos, a ausência de dilação probatória e por outro lado, a tramitação do feito por cerca de pouco mais de 2 anos, penso razoável a fixação dos honorários em R$2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar os honorários advocatícios devidos ao recorrido em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Do mesmo modo, conheço a remessa necessária e confirmo parcialmente a sentença recorrida.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido parcialmente o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2025 às 16:31:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58593806082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.